Tribunal: TJES
Processo: 5003762-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003762-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA JOSE DUTRA DO ROSARIO
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003762-08.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA JOSÉ DUTRA DO ROSÁRIO.

AGRAVADA: FUNDAÇÃO RENOVA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

MARIA JOSÉ DUTRA DO ROSÁRIO

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1428586 – Pág. 2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que ela formulou nos autos da “ação cautelar antecedente” que ajuizou contra a
FUNDAÇÃO RENOVA
, registrada
sob o n.
0004192-61.2020.8.08.0006
.

Nas razões do recurso (id. 1427298 – Pág. 1-4) alegou a agravante, em síntese, que 1) “é hipossuficiente financeiramente, com vários gastos cotidianos e excepcionais, advindos com o falecimento de seu esposo”; 2) “percebe menos que dois salários mínimos vigentes, impedindo-a totalmente de arcar com quaisquer custas processuais, independentemente do valor atribuído à causa”; 3) “é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, donde se extrai que a declaração firmada pelo Autor quanto a sua impossibilidade em arcar com as despesas processuais, por si só, é capaz de conferir a concessão do benefício, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3º, ambos do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 7.115/1983”; 4) “o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça”.

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 1442490 – Pág. 1-2).

Contrarrazões no ID 1869278, nas quais a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso..

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de dezembro de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003762-08.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA JOSÉ DUTRA DO ROSÁRIO.

AGRAVADA: FUNDAÇÃO RENOVA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

VOTO

Maria José Dutra do Rosário interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1428586 – Pág. 2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça por ele formulado na “ação cautelar antecedente” que ajuizou contra a Fundação Renova, registrada sob o n. 0004192-61.2020.8.08.0006.

Nas razões do recurso (id. 1427298 – Pág. 1-4) alegou a agravante, em síntese, que 1) “é hipossuficiente financeiramente, com vários gastos cotidianos e excepcionais, advindos com o falecimento de seu esposo”; 2) “percebe menos que dois salários mínimos vigentes, impedindo-a totalmente de arcar com quaisquer custas processuais, independentemente do valor atribuído à causa”; 3) “é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, donde se extrai que a declaração firmada pelo Autor quanto a sua impossibilidade em arcar com as despesas processuais, por si só, é capaz de conferir a concessão do benefício, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3º, ambos do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 7.115/1983”; 4) “o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que a agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive acostado documentos que indicam que é aposentada e pensionista no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, percebendo mensalmente a quantia de R$2.090,00 (dois mil e noventa reais) – id. 1428529 – Pág. 1.

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 0004192-61.2020.8.08.0006
,
em tramitação na Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003762-08.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA JOSÉ DUTRA DO ROSÁRIO.

AGRAVADA: FUNDAÇÃO RENOVA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.